Tribunal: STF
Processo: Rcl 72575
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Alegação de omissão no acórdão embargado. Ausência de vícios de fundamentação na decisão recorrida. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Maiticia Fernandes Hoppe, em face de acórdão desta Segunda Turma que, por maioria de votos, deu provimento ao agravo regimental para julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária do ente municipal. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em examinar a existência de omissões na decisão embargada relativamente às preliminares de ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, de impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo de recurso e de ausência de impugnação específica quanto à inocorrência de violação à Súmula Vinculante 10, bem como quanto à existência de culpa da Administração Pública pela omissão na fiscalização contratual, tendo o ente municipal ficado supostamente inerte mesmo após notificação formal a respeito do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada GAMP.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). 



    4. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    5. No julgamento do AI-RG 791.292, de minha relatoria, esta Suprema Corte consagrou a tese de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 



    6. Não há que falar na exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias e na impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo de recurso, tendo em vista a reclamação ter sido ajuizada por ofensa à autoridade de decisão desta Suprema Corte proferida em sede de controle concentrado (ADC 16), não se aplicando o art. 988, § 5º, II, do CPC.



    7. Não obstante a parte embargante alegue que “o Município de Canoas/RS permaneceu inerte mesmo após recebimento formal de denúncias acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada GAMP”, não consta dos autos comprovação nesse sentido. (eDOC 30/ID:1ab8f75e, p. 4)



    8. Não se vislumbra omissão na decisão embargada. Inexistindo vício de fundamentação no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.



    IV. Dispositivo 



    9. Embargos de declaração rejeitados.